Tribunal: TJES
Processo: 5016555-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016555-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MOACIR EMILIANO DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há qualquer prova da irregularidade das contratações. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência de contratos celebrados, alguns assinados de forma física e outros assinados eletronicamente.

A assinatura constante nos contratos por escrito é extremamente semelhante a dos documentos apresentados pelo recorrido, enquanto que nas avenças assinadas eletronicamente, há a realização de “selfie”do contratante, além de fotografia frente e verso do documento de identidade (CNH), além de informações acerca da localização georreferenciada do local onde o recorrido assinou eletronicamente o documento.

Dessa forma, não é crível que os contratos em questão não tenham sido formalizados de forma efetiva pelo recorrido, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MOACIR EMILIANO DA SILVA em face de BANCO CETELEM S.A. Narra o autor, em síntese, que identificou em seu extrato de empréstimo que o Banco requerido vem realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário, relativo a quatro empréstimos consignados, todavia, sustenta que nunca solicitou tais empréstimos, pelo que postulou pela declaração de inexistência de relação jurídica, a suspensão dos descontos, a baixa dos contratos e reparação moral.

Em sede de contestação (ID. 2446570), o requerido alega que os descontos são referentes à refinanciamentos realizados através de solicitação do autor, relacionados aos contratos de nº 89-840621039/19, nº 89-840745131/19 e nº 89-840620563/19, gerando as contratações impugnadas (47-849545851/20, 47-849546330/20 e 47-849544774/20). Alega a ausência de fatos mínimos constitutivos de direito do autor; legalidade das contratações; ausência de danos morais e materiais; necessidade de devolução dos valores depositados na conta do autor. Requereu a improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2446589) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos dos contratos de n. 47-849544774/20, 47-849545851/20, 47-849546330/20, 89-840620563/19, 840620787/19, 840745131/19 e 89-840621039/19_0001, obrigando-se a requerida a promover a baixa dos contratos, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 2.849,88, (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir os valores que foram descontados no curso do processo, autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor.

c) CONDENAR a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), autorizada a compensação com o valor recebido pelo autor.

d) em razão da procedência da obrigação de não fazer, DEFERE-SE a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente aos contratos impugnados, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o cumprimento desta decisão, medida que deverá ser cumprida independentemente de trânsito em julgado.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 2446593). Em suas razões, aduz a licitude e legalidade dos contratos, e que demonstrou que a contratação foi realizada pelo autor. Sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços, inexistindo dever de indenizar por danos materiais ou morais. Afirma ser necessária a devolução dos valores depositados na conta do autor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2446599). Na ocasião, reitera a ocorrência de fraude, ante o não reconhecimento da contratação; aduz a ausência de provas dos fatos alegados pelo requerido, ocorrência de danos morais e necessidade de reparação por danos materiais. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e na procuração anexa com a inicial:

Assinatura nos contratos (ID. 2446574, 2446575 e 2446576):

Assinatura em documento pessoal do autor (ID. 2446557):

Os documentos apresentados comprovam que o autor, ora recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato e no documento pessoal da autora. Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo:

Com efeito, diante da divergência das assinaturas, entende-se que o autor não anuiu com a portabilidade dos empréstimos contratados perante outros bancos, supostamente Itaú consignado e Bradesco, por conseguinte, não há como concluir que o autor tenha solicitado o refinanciando daqueles empréstimos portados, ou seja, que tenha anuído com a celebração dos contratos de n. 47-849544774/20, 47-849545851/20 e 47-849546330/20.

Destarte, embora não se desconheça o suposto envio de fotos do autor e de seus documentos para efetivar a avença, entende-se que estas, por si só, não são suficientes para comprovar que o autor anuiu com as contratações, até porque, como exposto alhures, diante das divergências das assinaturas dos contratos de portabilidade, não há comprovação sequer que o autor tenha portado empréstimos ao Banco requerido e, consequentemente, não há como concluir que o requerente celebrou contratos de refinanciamento daqueles empréstimos portados sem sua concordância.

Em outros termos, a comprovação da anuência da portabilidade dos empréstimos tomados perante bancos terceiros é condição sine qua non para o reconhecimento da legitimidade da contratação dos três refinanciamentos discutidos nos autos, isto é, os refinanciamentos presentes nos contratos de n. 47-849544774/20, 47-849545851/20 e 47-849546330/20.

Diante das constatações narradas acima, está nítido que os documentos juntados pelo recorrente não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que o autor contraiu o empréstimo.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Dessa forma, acertadamente julgou o juiz ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, entendo que a sentença merece reforma apenas no que concerne à restituição dos valores depositados na conta do autor. Isto porque, não obstante tenha sido comprovado nos autos que a Requerente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 876 do Código Civil, razão pela qual deve ser restituído ao Recorrente o valor depositado na conta bancária da parte Autora

Sendo assim, deve ser restituído ao Requerido o valor de R$ 5.181, 37 (cinco mil cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora no Banco do Brasil, conforme extrato de ID 2446555. Todavia, deve a restituição desse valor ser feito através da compensação de crédito que à Autora tem para com o Requerido, em consonância com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando procedente o pedido de compensação dos valores depositados na conta da parte autora. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.